Tribunal: TJMT
Processo: 1022776-62.2021.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Seção de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-19
Data de publicação: 2022-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022776-62.2021.8.11.0000
Classe:

RECLAMAÇÃO (12375)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ALUISIO DE CASTRO LESSA JUNIOR - CPF: 712.745.451-53 (ADVOGADO), RAFAEL MENDES CARDOSO ROCHA - CPF: 067.122.851-00 (RECLAMANTE), 1a TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA (RECLAMADO), TIM CELULAR S.A. - CNPJ: 04.206.050/0001-80 (TERCEIRO INTERESSADO), TURMA RECURSAL UNICA DO ESTADO DO MATO GROSSO (RECLAMADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
IMPROCEDENTE. UNÂNIME.

E M E N T A

RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL – IRRESIGNAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO PROFERIDO POR TURMA RECURSAL – AÇÃO DE DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS – INSCRIÇÃO DA PARTE AUTORA NO ROL DE INADIMPLENTES – ANOTAÇÕES PREEXISTENTES, ALÉM DA
SUB JUDICE
– DEVEDOR CONTUMAZ – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – APLICAÇÃO DA SÚMULA No 385 DO STJ – INDENIZAÇÃO AFASTADA –
RECLAMAÇÃO IMPROCEDENTE
.

Quando da efetivação da inscrição negativa ou do protesto existir, em nome do devedor, outros registros de débitos legítimos, não há falar em reparação por dano moral.

O Superior Tribunal de Justiça já sumulou o entendimento de que, havendo registro legítimo preexistente, inexiste o dano moral.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de reclamação proposta por RAFAEL MENDES CARDOSO ROCHA em face de acórdão proferido pela TURMA RECURSAL ÚNICA DOS JUIZADOS ESPECIAIS que deu parcial provimento ao Recurso Inominado no 1016456-27.2020.8.11.0001.

O reclamado sustenta, em síntese, que houve equívoco da Turma Recursal ao aplicar a Súmula no 385 do STJ no caso dos autos, sob a alegação de que não se tinha anotações outras na época do ajuizamento da ação.

Requer, assim, a imediata suspensão da demanda 1016456-27.2020.8.11.0001, até o julgamento da reclamação e, depois de cumpridas todas as formalidades nos termos do artigo 105, I, “f”, da CF, do Art. 988 e seguintes do CPC e a Resolução STJ/GP no 3 de 7.4.2016 em seus artigos 1o e 2o, seja julgada Totalmente Procedente, para afastar a aplicação da súmula 385 do STJ e reconhecer o direito do Reclamante ao recebimento de indenização por danos morais a ser pago pela empresa reclamada, no valor sugerido de R$10.000,00 (dez mil reais), tendo em vista a inclusão indevida do nome do reclamante junto aos órgãos de proteção ao crédito do consumidor.

Reclamação recebida em decisão de Id. 114826953.

A representante ministerial, Dra. Dalva Maria de Jesus Almeida deixou de emitir parecer em razão da inexistência de interesse público no feito.

Informações prestadas pelo Juízo
a quo
em ofício de Id. 115583489.

A parte interessada, embora intimada, não ofertou contraminuta, conforme certidão de Id.118644486.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Trata-se de ação de declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais decorrentes da inserção do nome da reclamante no rol de inadimplentes, a pedido da reclamada TIM CELULAR S. A., por dívida irregular.

In casu,
a reclamante pretende o afastamento da aplicação da Súmula no 385 do STJ para ser agraciada com indenização pelos danos morais que teria sofrido pela inserção do seu nome no rol de maus pagadores.

A previsão legal para a reclamação está no artigo 105, I, “f”, da CF que determina,
in verbis
:

“Art. 105. Compete ao Superior Tribunal de Justiça:

I - processar e julgar, originariamente: [...]

f) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;[...]”

Por sua vez, a Resolução STJ/GP no 3 de 7.4.2016 em seus artigos 1o e 2o determina que:

“Art. 1o Caberá às Câmaras Reunidas ou à Seção Especializada dos Tribunais de Justiça a competência para processar e julgar as Reclamações
destinadas a dirimir divergência entre acórdão prolatado por Turma Recursal
Estadual e do Distrito Federal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada em incidente de assunção de competência e de resolução de demandas repetitivas, em julgamento de recurso especial repetitivo
e em

enunciados das Súmulas do STJ
, bem como para garantir a observância de precedentes.

Art. 2o Aplica-se, no que couber, o disposto nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil, bem como as regras regimentais locais, quanto ao procedimento da Reclamação.”

Dessa forma a presente reclamação preencheu os requisitos de admissibilidade.

Pois bem.

Infere-se dos autos que inicialmente a ação foi julgada parcialmente procedente para: (i) declarar a inexistência do débito no valor de R$ 177,13 (cento e setenta e sete reais e treze centavos), e por conseguinte, determinar a exclusão definitiva do nome do reclamante dos órgãos de proteção ao crédito; e (ii) condenar a parte reclamada ao pagamento de compensação por danos morais no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), acrescidos de juros de 1% ao mês a partir do evento danoso (Súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça) e correção monetária pelo índice do INPC a partir desta data (Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça).

Em grau recursal, o recurso inominado interposto pela reclamada foi parcialmente acolhido pela Turma Recursal no acórdão de Id. 103260952, para afastar a condenação em danos morais, ante a aplicação da Súmula 385/STJ.

Inconformado, o reclamante sustenta que o acórdão reclamado, ao afastar a indenização por danos morais, contrariou a Súmula de no 385 do Superior Tribunal de Justiça, porquanto não observou que a restrição anterior foi cancelada antes da distribuição dos autos de origem.

Todavia, a razão não lhe assiste.

Isso porque, independentemente da data de emissão do extrato do SPC colacionado aos autos de origem, fato é que, quando a ré Tim Celular S. A. procedeu com a inscrição no cadastro de proteção ao crédito, do nome do autor, este já possuía registro anterior e ativo, conforme reconhecido pelo próprio reclamante.

Ademais, não bastasse tal fato, como o próprio reclamante informa, o registro anterior não foi cancelado por se tratar de inscrição indevida, mas sim em decorrência da sua prescrição.

Nesse passo, demonstrado que o autor, ora reclamante, possuía em seu nome anotação quando da efetivação da restrição em discussão, registro anterior e legítimo, por consequência, não há que se falar que o Acórdão reclamado, ao afastar a indenização por danos morais, contrariou a Súmula de no 385 do Superior Tribunal de Justiça.

No mesmo sentido é a jurisprudência, vejamos:

“RECLAMAÇÃO EM FACE DE ACÓRDÃO DE TURMA RECURSAL ÚNICA DOS JUIZADOS ESPECIAIS – AFRONTA À SÚMULA DE No 385 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - INOCORRÊNCIA – PEDIDO IMPROCEDENTE - RECLAMAÇÃO EXTINTA. Demonstrado que a autora, ora reclamante, possuía em seu nome anotação anterior à que aqui se discutiu, por consequência, não há que se falar que o Acórdão reclamado, ao afastar a indenização por danos morais, contrariou a Súmula de no 385 do Superior Tribunal de Justiça.”
(TJ-MT - RCL: 10105901220188110000 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 21/02/2019, Seção de Direito Privado, Data de Publicação: 27/02/2019)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PROTESTO INDEVIDO – PREJUÍZO MORAL NÃO CARACTERIZADO – PENDÊNCIAS ANTERIORES E LEGÍTIMAS EM NOME DO DEVEDOR – APLICAÇÃO DA SÚMULA No 385 DO STJ – COMPENSAÇÃO DOS HONORÁRIOS – POSSIBILIDADE – PRECEDENTES DO STJ – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
. Quando da efetivação da inscrição negativa ou do protesto existir, em nome do devedor, outros registros de débitos legítimos, não há falar em reparação por dano moral
. É cabível a compensação dos honorários advocatícios de sucumbência, consoante dicção do art. 21 do CPC/73 e entendimento esposado pelo Colendo STJ, a teor da Súmula no 306.”
(TJMT, Ap 149950/2016, de minha relatoria, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 07/12/2016, Publicado no DJE 15/12/2016) – grifei.

“APELAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES - ÔNUS DA PROVA DO AUTOR - FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO NÃO COMPROVADOS - DEVEDOR CONTUMAZ - DANOS MORAIS - INEXISTÊNCIA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. O ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito (art. 333, I, do CPC/73).
A existência de outros registros regulares contra o devedor impede a indenização por danos morais em razão de protesto ou inscrição indevida em cadastros restritivos de crédito (Súmula 385 do STJ).
”
(TJMT, Ap 179381/2016, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 22/02/2017, Publicado no DJE 24/02/2017) – grifei.

Dispositivo.

Ante o exposto,
JULGO IMPROCEDENTE
a presente reclamação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2022